Tribunal: TCU
Processo: 024.589/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Processo administrativo em que se trata de proposta de normativo com vistas a aprimorar a forma de atuação do TCU em casos que envolvam operações de mercado de capitais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos administrativos concernentes a projeto de instrução normativa para regrar a fiscalização de negociações de valores mobiliários realizadas por unidades jurisdicionadas ao Tribunal de Contas da União (TCU) e sobre o equacionamento financeiro de déficits atuariais nas Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC) patrocinadas por entidades federais, consoante Ordem de Serviço 5, de 2024, emanada no âmbito de Grupo de Trabalho instituído pela Presidência com o objetivo de elaborar um estudo sobre a atuação desta Corte em casos que envolvam operações de mercado de capitais, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. aprovar o projeto de instrução normativa anexo, nos termos dos arts. 15, inciso I, alínea "q", 74 e 75 do Regimento Interno do TCU; 9.2. autorizar o arquivamento do processo.